Tribunal: STF
Processo: AI 567402
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Arts. 5o,
XXXV e 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Decisão
devidamente fundamentada. Precedentes. 3. Legalidade e devido
processo legal. Violação indireta. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento